Tribunal: TJMT
Processo: 1010487-97.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010487-97.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Responsabilidade Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[EDUARDO FALEIRO DE ARAUJO - CPF: 648.414.641-15 (ADVOGADO), ANTONIO OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 319.960.351-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), UNISERVICE INFORMATICA LTDA - EPP - CNPJ: 02.938.197/0002-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PEREIRA DUARTE - CPF: 477.013.581-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INADMITIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO CORRESPONSÁVEL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos, o indeferimento da tutela recursal pleiteada é medida que se impõe.
2. Considerando que os indícios pairam no sentido de que a indicação na Certidão de Dívida Ativa, do nome do corresponsável, confere ao indicado a condição de legitimado passivo e a aferição para apurar a responsabilidade tributária dele demandaria dilação probatória, incompatível com a via da Exceção de Pré-executividade, deve ser mantida decisão agravada nos seus próprios termos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ANTONIO OLIVEIRA DOS ANJOS,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1008410-31.2017.8.11.0041 movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do agravante e outros, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e determinou o trâmite regular do feito.

Sustenta o agravante que, a ilegitimidade passiva dos sócios, sob o fundamento de que apesar de figurarem como responsáveis solidários das obrigações tributárias da pessoa jurídica, a presunção de legitimidade, certeza e liquidez não é absoluta.

Aduz que, “
no presente caso não foi juntado aos autos quaisquer documentos que comprove que os atos praticados pelos sócios foram eivados com excesso, desvio de finalidade ou com infração da lei. Da mesma forma não foi juntado aos autos qualquer notificação prévia aos sócios de modo que lhe fosse permitido o contraditório e ampla defesa”.

Alega que, a nulidade da CDA executada, uma vez que a figura da pessoa jurídica da empresa não se confunde com a pessoa física de seus sócios.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela recursal para suspender o executivo fiscal. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida a ilegitimidade dos sócios para figuraram no polo passivo da execução fiscal; a nulidade da CDA e a condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO

ajuizou a Execução Fiscal no
1008410-31.2017.8.11.0041
em desfavor de
Uniservice Informática LTDA-ME e seus sócios Daniel Pereira Duarte e Antônio Oliveira dos Anjos
, visando o recebimento de crédito tributário (ICMS) inscrito na CDA no 2017552.

Devidamente intimado, o sócio Antônio Oliveira, ora agravante, apresentou Exceção de Pré-Executividade, alegando, em síntese, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, que foi rejeitada pelo Juízo
a quo
, motivando a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.

Extrai-se da CDA trazida à baila pelos Agravantes que constam como corresponsáveis as pessoas de DANIEL PEREIRA DUARTE e
ANTONIO OLIVEIRA DOS ANJOS
, o que nos leva à presumir a legitimidade deste para figurar no polo passivo da ação. (id. 90917993)

Assim, considero que os indícios pairam no sentido de que a indicação na Certidão de Dívida Ativa do nome dos corresponsáveis confere à eles condição de legitimados passivos e a aferição para apurar a responsabilidade tributária deles demandaria dilação probatória, incompatível com a via da Exceção de Pré-executividade.

Neste sentido, deve ser aplicado o entendimento pacificado pelo Tribunal da Cidadania, por meio do recurso paradigma REsp. no 1104900 (Tema Repetitivo 103) de que, quando constar o nome do corresponsável pelo débito tributário na CDA executada, incumbe à ele o ônus de provar que não agiu com excesso de poder, infração a lei ou estatuto, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. [...] 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". [...] 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ”. (STJ - REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. [...] Conforme sedimentado pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, "se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos [...]". (STJ - AgInt no AREsp 706.930/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 22/02/2019)”.

Com efeito, nesta perfunctória análise, não visualizo a possibilidade de se afastar a responsabilidade do recorrente, por meio da defesa escolhida, uma vez que a insurgência embora se trate de matéria de ordem pública, demandaria dilação probatória para sua constatação.

Posto isso, ausente a plausibilidade do direito aventado em sede recursal, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022